Tribunal: STF
Processo: ARE 1583518
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 208, fl. 9):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMESSA NECESSÁRIA. OMISSÃO NA SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. BENEFÍCIO ECONÔMICO MENSURÁVEL INFERIOR À 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 217), foram rejeitados (Doc. 254).
No Recurso Extraordinário (Doc. 266), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, JOACIR PEREIRA DA CUNHA alega que “com vistas a subsidiar o pertinente recurso extraordinário, foi expressamente prequestionado, inclusive em sede de embargos de declaração, o art. 8º, caput e §§, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, restando ferida, diretamente, matéria jurídica de âmbito constitucional, o que ensejaria a interposição do respectivo recurso extraordinário” (Doc. 266, fl. 7).
Sustenta que “o objeto de prova na causa em tela é a execução, ou não, pelo Recorrente, de provas aéreas, durante seu período na ativa, e não a quantidade de provas realizadas, visto que se trata de anistiado, submetido a regime jurídico diverso” (Doc. 266, fl. 10).
Ressalta que “(...) a estratégia de defesa da Recorrida, é buscar, a todo custo, obscurecer a condição de anistiado do autor, ora Recorrente, e desvanecer seus efeitos correspondentes, para fins de turvar o entendimento da matéria jurídica em tela, em toda a sua complexidade e pormenores, com vistas a esquivar-se de cumprir com suas obrigações” (Doc. 266, fl. 10).
Em exame de admissibilidade (Doc. 279), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) o acordão recorrido baseou-se na análise de legislação infraconstitucional, tratando-se, portanto, de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional; e (b) a análise da pretensão recursal demanda o exame das provas dos autos.
No Agravo (Doc. 293), a parte agravante alega violação ao texto constitucional e desnecessidade de reexame de provas.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 266, fl. 8):

“3.2 – DA REPERCUSSÃO GERAL 
Ainda, na seara do cumprimento dos requisitos recursais excepcionais, para a admissibilidade do presente Recurso Extraordinário, restou plenamente configurada a condição da existência de repercussão geral, na forma do art. 102, § 3°, do diploma constitucional. 
É inegável que a questão aventada preenche amplamente tal requisito, visto que uma miríade de indivíduos será afetada pela decisão proveniente desta demanda, por tratar-se de questão relevante, do ponto de vista econômico, político e, jurídico, ultrapassando em larga margem os interesses subjetivos envolvidos nesta ação, com a capacidade de impactar a vida de toda a categoria de anistiados. 
Em abstrato, o que se está a discutir é a prevalência da condição de anistiado e seus decorrentes efeitos, em obediência direta ao mandamento constitucional, em detrimento da necessidade, ou não, de efetiva realização de atividade aérea, visto que tal requisito seria, em regra, inalcançável para aqueles indivíduos desligados, irregularmente, da carreira militar.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave, as razões do RE não indicam, de forma clara, a norma constitucional supostamente violada, nem que modo teria ocorrido a alegada violação. Tal circunstância atrai a incidência ao caso da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ante a deficiência na fundamentação.

De todo modo, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente